Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722570-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: EDMAR TEIXEIRA DE PAULA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL REVERENDO JUNQUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Edmar Teixeira de Paula contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Arbitramento c/c Cobrança de Honorários Advocatícios n.o 0722978-81.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de aplicação do art. 82, § 3o, do CP e determinou o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos: “A Lei no 15.109/2025, que acresceu o § 3o ao art. 82 do CPC, não é recepcionada pela Constituição Federal por vício de iniciativa, eis que, após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário (vide STF, ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). A inconstitucionalidade da referida lei também se revela na violação ao princípio da isonomia, e não somente tributária. Isso porque a norma em tela privilegia categoria profissional específica, sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa a outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus à gratuidade de justiça. Nesse ponto, registre-se que no julgamento da ADIn 3.260 o STF concluiu que “viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem “. Não é demais lembrar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as custas judiciais têm natureza tributária (ADI 2.211, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/09/20196). Há que se ressaltar que não existe diferença entre conceder isenção e postergar o recolhimento dos emolumentos, na medida em que em ambas as situações o erário deixa de arrecadar, causando prejuízo definitivo ao poder público nas ocasiões em que o réu não tiver patrimônio para responder pela dívida. A Lei objeto de análise transfere o encargo que é da parte para o erário público. Assim, exercendo o controle difuso de constitucionalidade, indefiro o pedido do requerente, reputando inconstitucional a Lei no 15.109/25 e, por isso deixando de aplicá-la. Recolha, o autor, as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada incorreu em equívoco ao declarar a inconstitucionalidade da Lei n.o 15.109/2025, que acrescentou o §3o ao art. 82 do CPC, que prevê a dispensa o adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ao final do processo, caso tenha dado causa ao ajuizamento da demanda. Sustenta que a referida norma tem plena validade constitucional e deve ser aplicada de forma imediata, conforme o art. 14 do CPC, por tratar-se de norma processual. Sustenta que o § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, não isenta o pagamento das custas, mas apenas posterga sua exigibilidade para o final do processo, atribuindo o ônus ao réu ou executado, caso tenha dado causa à demanda. Assim, não haveria renúncia de receita pública, tampouco prejuízo ao erário, como alegado pela magistrada de primeiro grau. Sustenta que não há vício de iniciativa na referida norma, pois compete privativamente à União legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF), e concorrentemente sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF), sendo legítima a iniciativa parlamentar no âmbito federal. Pontua, ainda, que não há violação ao princípio da isonomia, pois a norma não beneficia toda a classe dos advogados, mas apenas aqueles que ajuízem ações de cobrança de honorários, sendo a medida justificada pela natureza alimentar da verba e pela necessidade de garantir o acesso à justiça. Ressalta que a distinção entre isenção e diferimento é reconhecida pela jurisprudência do STF, citando precedentes como a ADI 2056-MS. Acrescenta que a decisão agravada contraria entendimento recente do próprio TJDFT, que, ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno n.o 0727966-85.2024.8.07.0000, reconheceu a aplicabilidade imediata do §3o do art. 82 do CPC, dispensando o recolhimento de custas processuais em ações de cobrança de honorários. Destaca que a manutenção da r. decisão agravada poderá acarretar o cancelamento da distribuição da ação originária, nos termos do art. 290 do CPC, o que configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada e permitir o regular processamento da ação de cobrança, até o julgamento final do recurso. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a constitucionalidade da Lei n.o 15.109/2025 e concedida a dispensa do adiantamento das custas processuais nos autos de origem. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação doart. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, a tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, o Agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de aplicação do § 3o do art. 82 do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei no 15.109/2025, sob o fundamento de inconstitucionalidade da referida norma, determinando, por consequência, o recolhimento imediato das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. O § 3o do art. 82 do CPC foi acrescido pela Lei no 15.109/25, para dispensar o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios. O referido dispositivo assim dispõe: “§ 3o Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.” Nesse contexto, considerando que nos autos de origem cuida-se de ação de cobrança de honorários advocatícios, a situação dos autos é expressamente contemplada pelo dispositivo, de modo que o Agravante deve ser dispensado do adiantamento das custas processuais, que deverão ser cobradas do executado ao final. Destaco que, em exame preliminar, não verifico indícios de inconstitucionalidade na referida lei que justifique a sua não aplicação. Isso porque a norma em questão não estabelece isenção de custas, mas apenas posterga o seu recolhimento, vinculando o pagamento ao desfecho da demanda e à responsabilização da parte que tiver dado causa ao processo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Trata-se, portanto, de mera disciplina processual acerca da forma de adiantamento das despesas, sem impacto direto na arrecadação estatal. Em caso de êxito da ação, as despesas processuais serão cobradas do réu, que deu causa ao processo. Por outro lado, caso o pedido seja julgado improcede, prevalecerá a regra da sucumbência prevista no art. 82, §2o, do CPC, segundo a qual caberá à parte vencida assumir o pagamento das custas processuais adiadas. Com efeito, a distinção entre postergação e isenção é relevante e deve ser considerada. Enquanto a isenção importa em desoneração definitiva e imediata da obrigação tributária, a postergação apenas altera o momento de exigibilidade do crédito processual, mantendo a sua exigência ao final da lide, conforme a sucumbência. Desse modo, os precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados na decisão agravada, especificamente, as ADIs no 3.260 e 3.629, não se aplicam ao caso concreto. Na ADI 3.260, o STF examinou norma estadual que concedia isenção ampla e irrestrita de custas e emolumentos a membros do Ministério Público, o que configurava tratamento desigual e injustificável em relação aos demais jurisdicionados. Já na ADI 3.629, debateu-se a reserva de iniciativa legislativa dos tribunais para proposição de leis sobre taxas judiciais, com enfoque nas isenções. Contudo, a hipótese dos autos não se trata se isenção de taxa judiciária. Conforme destacado, cuida-se de regulamentação sobre o momento processual do recolhimento, o que não ofende a competência privativa, especialmente se considerada a competência privativa da União para legislar sobre normas processuais (art. 22, I, da CF) e concorrente para legislar sobre custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF). A inconstitucionalidade da Lei no 15.109/2025 não pode ser declarada com base em interpretação que equipara a postergação do recolhimento das custas processuais à isenção tributária, pois são institutos distintos, tanto em seus efeitos jurídicos quanto em sua natureza. Enquanto a isenção representa a dispensa definitiva do pagamento, a postergação apenas transfere a exigibilidade para momento posterior, sem afastar a obrigação de pagamento ao final do processo. Destaca-se que a Lei no 15.109/2025 tem por finalidade amparar os advogados no exercício do direito de cobrar seus honorários. Não se trata, portanto, de privilégio à categoria profissional, mas de medida que visa garantir o acesso à jurisdição para satisfação de verba alimentar, sem afastar a responsabilização da parte vencida pelas despesas ao final do processo Igualmente, a postergação das custas não há impacto direto na arrecadação estatal, salvo nos casos em que a parte responsável ao final for absolutamente insolvente, o que é risco presente em qualquer ação judicial. Assim, não se verifica a inconstitucionalidade da Lei n.o 15.109/2025, a sua aplicação imediata é medida que se impõe. Assim, recebo o presente recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar parte agravada para que apresente contrarrazões, pois a relação processual passiva não se perfeiçoou com a citação. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora